Tribunal: TJDFT
Processo: 0721731-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721731-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: TOMOYUKI HIRAMOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPERAVIT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO PERITO. ESPECIALIDADE ATUARIAL. ASSISTÊNCIA. QUESITOS DAS PARTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese fundada na necessidade de nomeação de perito atuário para elaboração da prova técnica deve vir pautada em legislação vigente, não estando o julgador obrigado a tratar de diplomas já revogados (Lei n. 6.435/1977 e Decreto n. 81.240/1978). 2. Não configura cerceamento de defesa a indicação de perito contábil para responder quesitos formulados pelas partes que não indiquem a necessidade de elaboração de cálculos atuariais na lide. 3. Ademais, o perito esclareceu que, se dentro dos parâmetros traçados pelos quesitos formulados pelas partes, houver a necessidade de análise atuarial, se valerá de profissional devidamente registrada como membro do IBA, a qual expressamente identifica. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o e 6o, ambos do Decreto-Lei 806/69; 1o, 43 e 44, todos da Lei 6.435/1977; 27 e 28, estes do Decreto 81.240/1978; bem como 18, 19, 22, 25 e 67, todos da LC 109/2001, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia atuarial. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009